Tribunal: TJSP
Processo: 1015375-81.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Restituição indébito. Compromisso de compra e venda. Tarifa de "SERVIÇO DE ASSESSORIA CARTORÁRIA/PREF CART". Cobrança indevida. Serviço similar ao serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI). REsp 1.599.511/SP. Recurso provido.